Tribunal: STF
Processo: RE 1476454
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. CEMIG. EMPRESA DE ECONOMIA MISTA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. A teor do art. 150, § 3 1, da Constituição Federal, não goza da chamada imunidade tributária recíproca a empresa de economia mista que exerça atividade econômica e se sujeita às normas de direito privado, razão pela qual não se exime do pagamento do IPTU que tem como fato gerador imóvel de sua propriedade e uso, ainda que usado”. (eDOC 24, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III,a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, VI, a, e § 3º; 155, 3º; e 173, § 1º, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a parte embargante se equipara às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, na qualidade de prestadora do serviço de energia elétrica em regime de concessão, que possui claro feitio de serviço público em sentido estrito, e não de atividade econômica cujo intuito primordial é a obtenção de lucros. 



    Argumenta-se que o serviço prestado pela CEMIG, de titularidade e monopólio da União, não se confunde com o exercício de atividade econômica privada, nem com a atuação estatal em atividade de intervenção no domínio-econômico em sentido estrito.



    Sustenta-se que a obtenção de lucro para a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica não enseja óbice ao reconhecimento de que essas atividades possuem viés de serviço público essencial, e não de atividade empresarial privada. Assevera-se que os lucros auferidos com a prestação do serviço são absolutamente necessários e imprescindíveis para a sustentabilidade do modelo energético adotado no país.



    Posteriormente, a Sétima Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou juízo de retratação nos seguintes termos:



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CEMIG - EMPRESA DE ECONOMIA MISTA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - IPTU - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECIPROCA INEXISTENTE. 1 - A teor do art. 150, § 3 ° , da CR188, não goza da chamada imunidade tributária recíproca a empresa de economia mista que exerça atividade econômica e se sujeita às normas de direito privado, razão pela qual não se exime do pagamento do IPTU que tem como fato gerador imóvel de sua propriedade. II - Decidido pelo ex. Supremo Tribunal Federal no RE n° 594.01 5/SP, sob a sistemática da repercussão geral, que "a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos", hipótese em que "é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município" (Tema n° 385). III - Reconhecido ser o imóvel de domínio e propriedade da CEMIG, ainda que esta tenha como acionista controlador o Estado de Minas Gerais, não sendo seu capital social primordialmente público, exercendo ela atividade lucrativa, com divisão de dividendos aos acionistas, impõe-se reconhecer a inexistência dos requisitos necessários para conferir-lhe imunidade tributária a fim de isentá-la do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU”. (eDOC 61, p. 1) 



    Após novo exame de admissibilidade, o Primeiro Vice-Presidente da Corte a quo determinou o envio dos autos a esta Corte. (eDOC 72, p. 1-5)



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 600.867 (tema 508), tratou da imunidade tributária recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores. Nessa oportunidade, assentou a tese segundo a qual “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. Redação da proposta de tese de repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF). 2. A imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas. 3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis: atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste investimento. 5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária. 6. Recurso Extraordinário improvido pela maioria do Supremo Tribunal Federal. 7. Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. (RE 600.867, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Rel. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 30.9.2020)



    Posteriormente, no RE-RG 1.320.054 (Tema 1.140), também no âmbito da repercussão geral, este Tribunal tratou da possibilidade de aplicação da imunidade tributária recíproca à Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, sociedade de economia mista prestadora de serviço público de transporte de passageiros, considerando-se a regra de livre concorrência, o intuito lucrativo das empresas e a cobrança de tarifa do usuário.



    Na ocasião do julgamento de mérito desse paradigma, o Pleno desta Corte firmou a tese de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    Eis ementa desse precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (RE 1.320.054 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.5.2021)



    Mais recentemente, esta Corte tratou dessa matéria por ocasião do julgamento dos embargos de divergência opostos no autos do RE 1.380.136, no qual se discutiu a possibilidade de se reconhecer a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica. 



    Nesse julgamento, o Pleno desta Corte entendeu que não se confunde o fato de uma sociedade de economia mista auferir lucro com o de ela, inclusive participando de bolsa de valores, distribuir relevantes lucros a particulares. Nesse contexto, consignou a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares, consoante abaixo ementado:



    “EMENTA Agravo regimental em embargos de divergência em recurso extraordinário. Direito tributário. Aplicação da tese firmada para o Tema nº 508. Companhia Energética de São Paulo (CESP). Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 1. O Plenário da Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 508: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. 2. Não se confunde o fato de uma sociedade de economia mista auferir lucro com o de ela, inclusive participando de bolsa de valores, distribuir relevantes lucros a particulares. 3. À luz das orientações acima, é inaplicável a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares. 4. Agravo regimental provido”. (RE 1380136 AgR-EDv-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Redator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2023)



    Com efeito, a prestação de serviço essencial não supera o fato de que a agravada reparte lucros aos seus acionistas privados e atua em ambiente competitivo com as demais empresas prestadoras do serviço de energia elétrica nos municípios em que tal atividade se revele vantajosa, circunstância em que o reconhecimento da imunidade tributária colocaria em risco o equilíbrio concorrencial. 



    Conforme assentado no voto do Min. Dias Toffoli, redator para o acórdão, não atrai a imunidade tributária recíproca o simples fato de prestar serviço público de caráter essencial uma sociedade de economia mista que possui ações em bolsa e busca remunerar seus acionistas, nos termos do Tema 508, da repercussão geral.



    Assim, entendo que o assentado pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte, firmado no já mencionado RE-RG 600.867 (Tema 508), tendo em vista que afastou a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a,da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente